Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-11.2019.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001520-11.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL PEREIRA ROSA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE COCAÍNA. ALTO TEOR DELETÉRIO. RESIDÊNCIA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECURSO

DES
PROVIDO.
CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Impõe-se manter a condenação pelo delito tipificado no art. 33, da Lei no. 11.343/06.Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório, a exemplo da apreensão de
15,2 g de pasta-base de cocaína
,
aliados ao
Relatório Policial elaborado pelo Setor de Investigações da Polícia Civil que constatou
, por meio de exame dos registros de dados do aparelho celular autorizado pelo réu, que ele praticava a mercancia e às
palavras dos policiais militares uníssonas entre si, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

2.

Não há que se cogitar a desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal (art. 28 da Lei No. 11.343/2006), se a condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico de droga (Enunciado no 3, TCCR/TJMT).

3.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lourival Pereira Rosa
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
,

à pena de
1
ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,

substituída

por prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo,
e ao pagamento de
177
dias-multa
,

pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
138731150
).

Em
razões
recursais, a Defesa pretende a
absolvição
sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos é
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória.
Alternativamente
, buscou ao menos, a
desclassificação
do crime para o de
Posse de Droga para Consumo Pessoal
, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06) (ID
13873161).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
138731164
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
144968191
),
conforme respectivo sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
—
Tráfico de drogas (art. 33
caput
da Lei 11.343/06) – Sentença condenatória
– Aplicação de benesse prevista no art. 33 § 4o da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição e, alternativamente a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da mesma lei - Impossibilidade – Apelado se dedica ao tráfico – Apelado preso em flagrante com grande quantidade de droga – Existência de provas seguras do crime
in casu
–
Pelo desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que na noite de 29.04.2019, a Polícia Militar recebeu informações indicando que
Lourival Pereira Rosa
realizava a venda de entorpecentes em sua residência, juntamente com a adolescente
M. A.C.,
o que motivou os policiais se deslocarem para o local indicado. Assim, ao chegarem na residência, visualizaram a adolescente
M. A.C.
e
Lourival.

Na oportunidade, após realizarem a revista pessoal, os milicianos encontraram com
Lourival

15,2 g
de

pasta-base de cocaína, dividida em 5 porções grandes e 1 porção pequena.

Diante desse contexto,

ele
foi preso em flagrante e denunciado por
trazer consigo,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado

pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
,

à pena de
1
ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
177
dias-multa
,
substituída

por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo,
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Nesta fase recursal, a
Defesa
pretende a
absolvição
sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos
é insuficiente
para lastrear a sentença condenatória.
Alternativamente
buscou a
desclassificação
do crime para o de
Posse de Droga para Consumo Pessoal
, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06).

Contudo,
sem razão
.

DA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID
138730172 – fl. 4
), do Boletim de Ocorrência (ID
138730172 – fls. 35/38
),
do Auto de Apreensão (ID
138730172 – fl. 30
), do Laudo Pericial Preliminar e Definitivo da Droga (ID
138730172 – fls. 31/33 e 138730196
),
do Relatório Definitivo (ID

138730172 – fl. 64
)
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID
138730172 – fls. 8/9; fls. 10/11; fls. 12 e 138730188
).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foi apreendida substância de uso proscrito qual seja
15,2 g
de

pasta-base de cocaína, dividida em 5 porções grandes e 1 porção pequena, além de 3 aparelhos celulares (ID 138730172).

Contextualizando as provas, vejo que
Julio Cesar Etiene Pererira
e
Magno Silva Pereira,
policiais militares responsáveis pelo flagrante, foram claros ao afirmar, na fase policial, que receberam denúncias de que na residência do apelante estava ocorrendo o comércio de entorpecente. Desse modo, em rondas ostensivas, ao passarem pelo local, visualizaram o
apelante na companhia da adolescente
M. A.C.

Em continuidade às diligências, os milicianos localizaram com o apelante
6 porções de pasta-base de cocaína (sendo 5 grandes e 1 pequena) os quais estavam no interior de uma mochila. Além disso, a adolescente, extrajudicialmente, declarou que o apelante (seu convivente), apesar de não fazer uso de entorpecentes estava, de fato, praticando a mercancia e que havia comprado a droga pela quantia de R$ 400,00 (ID
138730172 – fls. 8/9; fls. 10/11; fls. 12
).

Tais depoimentos foram corroborados, em juízo, pelo
PM

Julio Cesar Etiene Pererira
embora o
PM

Magno Silva Pereira
não recordasse das declarações prestadas na fase administrativa
(ID 138730188).

O policial civil
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
esclareceu em juízo que, participou das investigações acerca da conduta do réu bem como da confecção do Relatório elaborado a partir do
exame dos registros de dados do aparelho celular
do apelante apreendido (ID
138730188
).

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório Policial elaborado pelo Setor de Investigações da Polícia Civil que, de acordo com o
exame dos registros de dados do aparelho celular,
apreendido na posse do apelante (acesso autorizado do aparelho celular e desbloqueado por este), consignou-se que, segundo as análises (ID
138730172 – fls. 58/63).
:

“...o suspeito Lourival faz a venda doméstica de drogas em Sapezal, conhecida como “Correria”. Em seu aparelho celular há várias conversas no aplicativo “Messenger” onde Lourival faz mercancia com seus conhecidos e clientes. Informa que a “Correria” em valores das porções de drogas, maconha no valor de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 40,00 reais. Relata em conversas com tal de “Diego”, que cobrou um usuário com o “Ferro”, (sinônimo de Revólver) uma dívida de Drogas. Inclusive o adolescente “Leozinho (...)”. sic.

Além disso, ressaltou-se no referido Relatório que o apelante, além de realizar a venda de drogas, incitava apologia e reverência ao
Comando Vermelho
(
CV
).

A adolescente
M.A.C.
, na fase policial, declarou que ao serem abordados (ela, o apelante e mais dois amigos do apelante -
Eduardo Gomes da Silva
e

Jaelson dos Santos
), os policiais militares localizaram as drogas com o apelante. Ademais, apesar de ter dito aos policiais militares, no momento da abordagem, que o apelante iria vender as drogas, mudou a sua versão, dizendo que não sabia se o apelante usaria ou venderia os entorpecentes. Em juízo, disse não ter conhecimento se o apelante era usuário de drogas (ID
138730172 – fls. 13/14).

De acordo com
Eduardo Gomes da Silva,
que estava com o apelante e a adolescente
M.A.C.
n
o momento da abordagem, não tinha conhecimento se o apelante vendia drogas (
ID
138730172 – fls. 16/17).

Por sua vez, o apelante negou a traficância, em ambas as etapas da persecução penal, afirmando que
a droga localizada com ele, quais sejam
6 porções de pasta-base de cocaína,
seria para o seu consumo pessoal e que as teria adquirido pelo valor de R$ 400,00
(ID
138730172 – fls. 21/22
).

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de denúncias e por meio de rondas ostensivas para apurar o cometimento de tráfico na residência do apelante, a apreensão de
15,2 g
de

pasta-base de cocaína, dividida em 5 porções grandes e 1 porção pequena, além de 3 aparelhos celulares
,

somados ao
Relatório Policial elaborado pelo Setor de Investigações, c
onstituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Verifica-se, portanto, que a condenação do apelante não foi baseada somente na quantidade da droga apreendida, mas sim, em um acervo robusto de provas que demonstram a traficância por parte do apelante, de maneira harmônica em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Sobre o assunto, confira-se precedente da Corte Cidadã:

“(...)
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Ademais, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 3

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado no. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Aliás, colaciono julgados deste E. Tribunal em casos análogos:

“(...)
2 – É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

“(...) Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, pinos com resquícios de cocaína e balança de precisão
. A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela
(...)”. (N.U 0000226-17.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). Destaquei.

Acresça-se por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Enfim, comprovada a responsabilidade do apelante no Tráfico de Drogas praticado, incabível o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

Isto posto, em
consonância
com o parecer

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023